Tribunal: STF
Processo: HC 99497
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-05-11
Data de publicação: 2010-05-11

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. 
   FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 
	Prisão preventiva. Preservação da ordem 
   pública e garantia da aplicação da lei penal. Possibilidade de 
   reiteração criminosa. Fundamentação idônea.
	Habeas corpus 
   indeferido.